Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE PRESSUPOSTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PARCEIRO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69, a inércia do autor em providenciar o recolhimento das custas complementares enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Intimada para recolher custas intermediárias para cumprimento de diligências de busca e apreensão do bem, e, quedando-se inerte a parte autora/apelante, impõe-se a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a efetivação da diligência, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, autoriza a extinção do processo.
4. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento. 4.1. Na hipótese, a instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico (parceiro eletrônico) e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito.
5. Recurso conhecido e não provido.